Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-70.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Roubos tentados. Desclassificação. Constrangimento ilegal.

1 - Não há desistência voluntária se os crimes de roubo não se consumaram porque uma das vítimas, ao perceber que o réu apenas simulava portar arma de fogo, reagiu, e o réu fugiu sem conseguir apossar dos pertences das demais vítimas.

2 - Iniciada a execução do crime de roubo, com exigência dos pertences das vítimas mediante grave ameaça (simulação de porte de arma de fogo), a entrega ou não da coisa é irrelevante para haja tentativa de roubo. A tutela é do patrimônio da vítima, sua liberdade e integridade física e psicológica.

3 – Embargos infringentes não providos.